Tribunal: TJDFT
Processo: 0743079-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0743079-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DF CAPITAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA AGRAVADO: CARLOS ANDRE MORAES MILHOMEM DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DF CAPITAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0713321-68.2023.8.07.0007, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença oferecida pelo executado, ora agravante. Em suas razões recursais, aduz que há excesso de execução, pois a sentença fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, na proporção de 70% em favor do autor e 30% em favor dos réus. Destaca que o acórdão que manteve a sentença majorou os honorários advocatícios em relação à ré, já que houve recurso interposto apenas por ela, ocorrendo o mesmo em relação ao recurso especial. Aduz que nos cálculos apresentados, o agravado utiliza como base de cálculo o percentual de 4,5% (quatro e meio por cento), sendo que o correto é 3% (três por cento), pois foi este o valor fixado na sentença em seu favor. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo, para determinar que o Juízo a quo se abstenha de realizar qualquer ato expropriatório até o julgamento do agravo de instrumento, e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de que seja acolhida a impugnação e reconhecido o excesso de execução. Preparo devidamente recolhido no ID 52170340 e 52170341. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes, cumulativamente, três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. A decisão agravada (ID 171390082 dos autos de origem) tem o seguinte teor: O devedor apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, na qual excesso de execução, sob alegação de que o credor não utilizou os parâmetros da sentença, bem como alega que os cálculos relativos aos honorários estão equivocados. Por fim, registra excesso de execução no valor de R$ 12.277365. Em manifestação, o credor afirma que em sede de recurso, os honorários foram majorados para 15% pelo TJDFT e mais 2% para o STJ mantida a sucumbência e proporcionalidade arbitrada pelo juiz singular. Portanto, afirma que não há excesso e requer a rejeição da impugnação. Vieram os autos conclusos. Decido. Conforme acordão de id. 164306517, foram majorados os honorários para 15% do valor da condenação, mantida a sucumbência e proporcionalidade arbitrada pelo magistrado. O acordão proferido pelo STJ majorou em 2% o valor dos honorários anteriormente fixados em favor do DF CAPITAL, limitados a 20%. Desse modo, a majoração realizada pelo STJ difere da majoração fixada pelo TJDFT, tendo em vista que o TJDFT manteve a sucumbência e proporcionalidade arbitrada pelo juiz de primeiro grau, no caso, 30% para o autor e 70% para o réu. Por sua vez, o STJ majorou em 2% o percentual anteriormente fixado em favor do DF Capital. Desse modo, verifico que o credor não incluiu os 2% em seu favor, mas apenas considerou o percentual majorado pelo TJDFT de 15%. Diante disso, os cálculos estão corretos. Assim, rejeito a impugnação, pois não há que se falar em excesso de execução. Preclusa a decisão, certifique-se o transcurso do prazo de pagamento voluntário e intime-se a parte credora para apresentar planilha atualizada do débito, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, remetam-se os autos para pesquisa no sistema Sisbajud. O agravante sustenta a ocorrência de excesso de execução sob a alegação de que a sentença fixou os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, sendo 30% (trinta por cento) em favor da ré e que o acórdão que negou provimento ao apelo da ré majorou os honorários apenas em seu favor, pois somente houve recurso interposto pela ré. Sem razão. O art. 85, § 11o, do Código de Processo Civil dispõe acerca da majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais: § 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento. A sentença, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, traz o seguinte dispositivo (ID 164306516 dos autos de origem): Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar a parte ré a pagar à autora o valor de R$233.233,00 (duzentos e trinta e três mil e duzentos e trinta e três reais), incidindo correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês a partir de outubro de 2014, além de multa de 2% sobre o saldo devedor. Resolvo o processo, em seu mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em face da sucumbência recíproca, mas não equivalente, condeno a parte ré, na proporção de 70% (setenta por cento), e a parte autora, em 30% (trinta por cento), ao rateio das custas processuais e dos honorários advocatícios da contraparte, estes arbitrados em 10% (dez) por cento sobre o valor da condenação, vedada a compensação. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intime-se. (destaquei) O acórdão que negou provimento à apelação interposta pela ré majorou os honorários sucumbenciais nos seguintes termos (ID 164306517 dos autos de origem): Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso e, na parte conhecida, NEGO PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença atacada. Nos termos do art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários para 15% (quinze por cento) do valor da condenação, mantida a sucumbência e a proporcionalidade arbitrada pelo magistrado singular. É como voto. Verifica-se, portanto, que o artigo 85, §11, do CPC, determina a majoração dos honorários sucumbenciais, não havendo qualquer disposição acerca de a majoração somente atingir a parte que não teve seu recurso provido. Ao contrário, o artigo determina que o aumento leve em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, ou seja, não somente a interposição do recurso em si, mas a própria apresentação de contrarrazões deve ser considerada. Ademais, o acórdão proferido por esta Turma Cível, ao contrário do estabelecido no acórdão que negou provimento ao recurso especial, majorou os honorários de forma geral, sem direcionar àquele que teve o recurso desprovido. Assim, deve ser rejeitada a alegação de excesso da execução, uma vez que a majoração dos honorários sucumbenciais nesta instância recursal não foi dirigida apenas à parte que teve seu recurso desprovido, estando correta a porcentagem de 4,5% (quatro e meio por cento) utilizada na planilha de cálculo do débito, ID 164306499. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. POSTERIOR MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS PELO STJ NO RECURSO DA OUTRA PARTE. APLICABILIDADE. CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 1.008 do Código de Processo Civil prevê o efeito substitutivo dos recursos: "O julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso". 2. Ambas as partes recorreram da decisão que deu origem ao cumprimento de sentença. 2.1. Embora os honorários recursais tenham sido aplicados pelo STJ nos autos de agravo de instrumento diverso (interposto pela executada), a decisão agravada era a mesma e foi substituída pelo acórdão de julgamento do agravo de instrumento da exequente, pelo qual fixados honorários de sucumbência de 10% sobre o valor da causa. Assim, sobre esses honorários deve incidir a majoração de 5% determinada pelo STJ. 3. O cumprimento de sentença em análise deve ter como objeto o pagamento de honorários advocatícios decorrentes do acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, equivalentes a 15% sobre o valor atualizado da causa, fixados em sede de agravo de instrumento por esta Turma Cível em 10% e posteriormente majorados pelo STJ em 5%. 3.1. Sendo essa a pretensão da agravante/exequente, nenhuma das hipóteses a que se refere o art. 80, CPC pode ser reconhecida, nenhuma indicação de alteração da verdade dos fatos, razão de dever ser afastada a condenação por litigância de má-fé imposta pelo juízo de origem. 4. Impossível o acolhimento do pedido de condenação por litigância de má-fé formulado nas contrarrazões, ressaltando-se que, nesta sede, a conclusão é pelo provimento do recurso da exequente. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1654884, 07168618220228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 6/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS E RECURSAIS. BASE DE INCIDÊNCIA. EXCESSO. I - No dispositivo exequendo o Banco-executado foi condenado a pagar honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 3% sobre o valor atualizado da causa, portanto, a majoração dos honorários em 2% em grau recursal, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, também deve incidir sobre o valor atualizado da causa, no total de 5%, e não de 3,06% determinado pela r. decisão agravada. II - Diante da ausência de excesso de execução e da consequente rejeição da impugnação apresentada pelo Banco-executado no presente julgamento, deve ser invertida a sucumbência arbitrada no cumprimento de sentença. III - Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1255684, 07086494320208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 29/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) Desta forma, ausentes os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso, em face da ausência de probabilidade de provimento do recurso. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões. Brasília, DF, 9 de outubro de 2023 21:06:47. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador